Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726845-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO MORAIS MOURAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por TIAGO MORAIS MOURAO em face da r. sentença de ID 75176741, que o condenou como incurso nas penas do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Apresentado termo de apelação pela Defesa com pedido de juntada das razões em segundo grau (ID 75176748), mas verificado que o acusado declarou não ter interesse em recorrer da sentença (ID 75176746), a Defesa requereu a desistência do recurso (ID 76506641). É o relatório. DECIDO. Considerando a regular nomeação dos advogados do NPJ/PROJEÇÃO pelo d. Juízo a quo, conferindo-lhes poderes para atuar na causa (ID 54540246); a expressa manifestação do réu de que não possui interesse em recorrer da sentença (ID 75176746); bem como o patamar mínimo da pena corporal aplicada, convertida para duas penas restritivas de direitos (ID 75176741), HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora